Tribunal: TJES
Processo: 5005010-20.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005010-20.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO DEAMBROSIO GUASTI e outros
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE EM MARKETPLACE. AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUTOR QUE DESCUMPRIU AS REGRAS DA PLATAFORMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Adriano Deambrosio Guasti e Simone Rosa Rossoni Guasti em face de MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda. Os autores sustentam que, em 04/09/2023, adquiriram, por intermédio da plataforma da requerida, um motor 1.4 8v completo/original, no valor de R$4.899,00, parcelado em 10 vezes de R$489,90. Informam que no dia 05/09/2023, entram em contato com a vendedora do produto, solicitando agilidade na entrega, momento em que esta lhe disse que alguém entraria em contato para solicitar a confirmação de alguns documentos. Aduzem que, após cerca de 20 minutos, um indivíduo identificado como Robson entrou em contato e, além de solicitar referida confirmação, informou a existência de cobrança adicional de frete, com a qual os autores não concordaram. Relatam que, diante disso, foram orientados a abrir uma reclamação na plataforma e, em seguida, cancelá-la para obtenção de frete gratuito e desconto de 15%, o que foi feito. Narram que o produto não foi entregue no prazo acordado, entre os dias 15 e 16/09/2023. Contudo, afirmam que, em 15/09/2023, receberam e-mail da requerida solicitando confirmação do recebimento do produto, o que não ocorreu. Tentaram então reabrir a reclamação, mas não obtiveram êxito. Alegam ter buscado solução junto à plataforma em diversas ocasiões, sem sucesso. Destacam que, em 20/09/2023, a vendedora voltou a entrar em contato, pedindo desculpas pelo atraso e fixando novo prazo de entrega entre 01 e 04/10/2023, embora o sistema exigisse manifestação quanto ao recebimento até o dia 02/10/2023. Por fim, informam que, em 29/09/2023, receberam nova mensagem da requerida, orientando que o contato fosse feito diretamente com o vendedor, em razão do cancelamento anterior da reclamação, sem que o problema tivesse sido resolvido.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial. Determinando, no entanto, o cancelamento das cobranças mensais ainda pendentes no cartão da segunda requerente.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. O pleito recursal não merece acolhimento. Encontra-se incontroverso nos autos de que o Autor foi vítima de golpe perpetrado aparentemente pela plataforma da Ré Mercado Livre, no entanto, em análise as provas juntadas pelos ora Recorrentes, verifica-se que toda a comunicação com o falsário se deu por fora da plataforma, considerando que no dia seguinte à compra o Recorrente entrou em contato com o vendedor via whatsapp, por intermédio de uma pessoa de prenome Robson, em completo desacordo com os termos de uso e funcionalidade da plataforma (Id’s 11691759, 11691760, 11691761, 11691762). Pelas mensagens é possível inferir que a parte autora possibilitou a ocorrência do golpe no momento em que passou, voluntariamente, a realizar os procedimentos a que era orientado pelo golpista, especialmente de abrir uma reclamação e cancelá-la sem que a demanda tivesse sido solucionada. Importante trazer o trecho da r. sentença nesse sentido: “Não obstante a demonstração do golpe, inexiste prova de que o suplicado praticou conduta apta a concorrer para o mencionado evento, pois, apesar de o Requerente alegar em sua exordial que a vendedora informou que alguém entraria em contato para confirmar a regularidade de alguns documentos e que, 20 minutos após, a pessoa de Robson entrou em contato e passou a dar orientações que culminaram da perfectibilização do golpe sofrido, não há nos autos nenhuma prova, tampouco alegação no sentido de esclarecer como o golpista teve acesso ao número de celular autoral, pelo qual trocou mensagens via whatsapp (ID 31714444, 31714447 e 31715105). Não há explicação também sobre os motivos que levaram a parte autora a conversar com o golpista via whatsapp, fora da plataforma do Requerido, o que é amplamente divulgado que não deve ser feito. Na hipótese, inexiste má prestação do serviço ou falha em sua execução, mas sim imprudência e falta de cautela da vítima.” Nesse contexto, tenho que a parte Autora, ora recorrente, não conseguiu comprovar de forma inequívoca os fatos constitutivos de seu direito, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I). Evidente pelas provas acostadas, como já debatido, que houve a participação direta do consumidor para a perpetuação da fraude, uma vez que utilizou-se de meios alheios ao oferecido pela Ré para realizar o negócio jurídico debatido. Nesse sentido, trata-se de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §3º, II) não tendo sido comprovado nos autos a participação da requerida ou a tentativa de resolução administrativa da situação pelas vias oficiais, tendo em vista o cancelamento da reclamação inicialmente feita, de forma o ato sentencial recorrido merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)